Tribunal: STF
Processo: Rcl 41525
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, contra a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo AIRR-65800-10.2013.5.17.0005. 
    Narra a reclamante que, “[e]m razão do julgamento proferido nos autos dos IRR’s nºs. 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, foi ajuizado pela Petrobras pedido de tutela de urgência de natureza cautelar preparatória de futuro recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal requerendo a suspensão dos efeitos do acórdão proferido no julgamento dos referidos IRR´s, bem como a suspensão, a nível nacional, de todos os processos, quer em fase de conhecimento, quer em fase de execução, em trâmite sobre o tema” (eDOC 1, p. 1-2), tendo sido a suspensão nacional determinada pela Vice-Presidência do STF e ratificada pelo Ministro Relator.
    Aduz, em síntese, o descompasso do ato reclamado – que negou seguimento ao agravo de instrumento por ausência de transcendência da matéria e determinou a baixa imediata dos autos à origem – “com o decidido por essa Corte Suprema Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, que determinou a suspensão nacional de todos os feitos em que se discuta o cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR” (eDOC 1, p. 2).
    Requer “a concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para cassar o ato reclamado e determinar a suspensão do processo nº TST-65800-10.2013.5.17.0005 até o julgamento final da presente Reclamação ou até a decisão definitiva nos autos do Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, o que ocorrer primeiro” (eDOC 1, p. 12) e, ao final, a procedência da reclamatória. 
    É o breve relatório.
    Passo à análise do pedido liminar.
    Inicialmente, registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição Federal, regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e arts. 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, do texto constitucional).
    Na hipótese, a parte reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte nos autos da Pet. 7.755, no qual se determinou a suspensão dos feitos individuais, coletivos e rescisórios que tratam sobre o cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR). 
    Com efeito, em 27.7.2018, o Min. Dias Toffoli, no exercício da Vice-Presidência do STF, deferiu a tutela provisória formulada na PET 7.755, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, para obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutam a referida matéria. Confira-se:
    “O presente pedido de tutela provisória incidental foi deduzido em face de decisão proferida pelo Plenário do TST, em incidente de recurso de embargo repetitivo.
    Assim, conforme constou da própria certidão do referido julgamento, mostra-se aplicável ao caso a norma do § 11 do artigo 896-C da CLT, que determina a tomada de providências para o prosseguimento de processos vinculados à tese do repetitivo, apenas após a publicação do acórdão. 
    No presente caso, em que pese referido acórdão ainda não tenha sido publicado, a tese sufragada naquele julgamento já começou a ser aplicada, o que se mostra açodado e deve ser obstado. 
    Como se não bastasse, o § 13 do mesmo artigo da CLT, determina que, na hipótese de existir questão constitucional na questão julgada sob o rito dos recursos repetitivos, não se poderá obstar o conhecimento de eventuais recursos extraordinários que vierem a ser interpostos. 
    E, no presente caso, a própria certidão do julgamento faz expressa referência à norma do artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal, para aduzir que não houve vulneração a seu comando, fato esse que, aliado à escassa maioria formada quando do julgamento, torna bastante verossímil a tese de que há, efetivamente, matéria constitucional em disputa acerca da matéria, a dar trânsito a eventual e futuro recurso extraordinário a ser interposto em face do acórdão que vier a ser publicado. 
    Como se não bastasse, as normas do direito processual civil (as quais devem ser também aplicadas ao processo do trabalho, nos termos do artigo 769 da CLT), na parte em que disciplinam o incidente de resolução de demandas repetitivas, preveem que do julgamento do mérito de um tal incidente, caberá recurso extraordinário, que será dotado de efeito suspensivo, ‘presumindo-se a repercussão geral da questão constitucional eventualmente discutida’ (artigo 987, § 1º do CPC). 
    Nessa conformidade, muito embora a jurisprudência desta Suprema Corte determine que, com relação a recursos extraordinários ainda não admitidos na origem, eventuais pleitos cautelares devem ser submetidos ao Presidente da Corte de origem (Súmulas nº 634 e 635), o certo é que também se admite a mitigação desse entendimento, em hipóteses excepcionais, conforme decidido, por exemplo, na AC nº 1.821-QO/SP (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/4/08) e na AC nº 509-MC/AP (Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 8/4/05). 
    E, no presente caso, tenho por presente a circunstância excepcional a admitir a instauração da jurisdição desta Corte sobre a matéria, pois o TST determinou a tomada de medidas tendentes à execução de julgado cujo acórdão sequer foi publicado e, ainda, sem nem mesmo aguardar o decurso de prazo para a interposição de outros recursos, em face daquela decisão. 
    Como se não bastasse, são notórios os efeitos econômicos que a implementação dessa decisão poderá acarretar aos cofres da requerente, a justificar que se aguarde o pronunciamento desta Suprema Corte sobre a matéria, antes de proceder-se à liquidação do julgado proferido pelo TST. 
    Ante o exposto, concedo a tutela postulada pela requerente, para obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRR’s nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 
    Em 13.8.2018, o Min. Alexandre de Moraes, relator do paradigma, confirmou a medida cautelar concedida pelo Min. Dias Toffoli, mantendo a determinação de imediata suspensão de todos os feitos que cuidam desse tema, nos seguintes termos: 
    “Examinadas as postulações mais urgentes e apresentados os recursos respectivos, cabe manifestar-me sobre eventual retratação (CPC, art. 1.021, § 2º). 
    Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro VicePresidente merece ser confirmada. 
    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 
    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 
    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem.” (Grifos aditados)
    No caso dos autos, verifica-se que o ato reclamado, proferido em 26.5.2020, negou seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista por ausência de transcendência da matéria e determinou a baixa imediata dos autos à origem. Confira-se:
    “Assim, a existência de obstáculo processual inarredável e que inviabiliza o exame do mérito recursal, como no caso, resulta na ausência de transcendência do recurso de revista, sob qualquer perspectiva de análise (transcendência jurídica, política, econômica ou social). 
    Isso porque, ainda que seja considerada a relevância do caso concreto sob qualquer dessas premissas legais, o fato é que não se justificaria a intervenção desta Corte Superior, uma vez que não se estaria prevenindo desrespeito à sua jurisprudência consolidada (transcendência política), tampouco fixando tese jurídica sobre questão peculiar e inédita no âmbito da legislação trabalhista (transcendência jurídica), ou mesmo revalorando condenação exorbitante ou irrisória (transcendência econômica), ou, por fim, exercendo juízo de sindicabilidade atinente a direito social mínimo assegurado na Constituição Federal (transcendência social).” (eDOC 15, p. 6-7)
    Em consulta ao sítio eletrônico do TST, verifica-se que a matéria dos autos de origem encontra identidade com a questão sobrestada por força da decisão constante dos autos da Pet. 7.755, como indica o despacho de 25.1.2016:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão do TST quanto ao tema “validade do cálculo do valor da verba denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR) paga aos empregados da Petrobras, descrita na Cláusula 35ª do Acordo Coletivo de Trabalho de 2007/2009, mediante a subtração, no valor desse complemento, dos adicionais inerentes ao trabalho em condições especiais”. (Grifei)
    Assim, ao negar seguimento ao agravo de instrumento por ausência de transcendência da matéria e determinar a baixa imediata dos autos à origem, o decisum reclamado viola a autoridade da decisão desta Corte Suprema quanto à suspensão dos processos individuais que versem sobre a temática relacionada ao RMNR, uma vez determinada nos autos da Pet. 7.755 em momento anterior à prolação do ato impugnado. Plausível, portanto, a tese defendida pela reclamante com base no art. 988, II, do CPC.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do AIRR-65800-10.2013.5.17.0005, em tramitação no TST, até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, do CPC).
    Cite-se o interessado (art. 989, III, do CPC).
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991 do CPC) 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente